Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE VERBA NÃO TRIBUTÁVEL (AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/CRECHE). CÁLCULO DO CONTRIBUINTE. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DA INCIDÊNCIA HAVIDA. IRPF. TRIBUTAÇÃO ESCALONADA. ALÍQUOTAS E FAIXAS REMUNERATÓRIAS ESCALONADAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. OFENSA AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO ANTES DA INTERSEÇÃO DO ÓRGÃO. INVIABILIDADE. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Denunciado excesso de execução pela executada em sede de impugnação, porquanto lastreado o crédito apurado pelo credor em cálculos cuja regularidade não sobeja patente defronte a realidade fática apresentada nos autos, ressoa possível o encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para aferição quanto ao excesso apontado, em sede de impugnação tempestiva, notadamente porque o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do exequente.
2. O imposto de renda incidente na fonte pagadora da pessoa física apresenta natureza progressiva e é calculado de acordo com o escalonamento estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que o montante tributado de acordo com a alíquota estabelecida para determinada faixa não será considerado para incidência da faixa seguinte, não sendo viável que, percebida determinada parcela remuneratória de forma destacada, seja integrada à última faixa de tributação sem observância do escalonamento e dos regramentos pertinentes.
3. Tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca do montante alcançado pelo crédito exequendo, originário de indébito tributário proveniente da indevida incidência do imposto de renda sobre parcela remuneratória de natureza indenizatória, portanto não tributável, cuja devolução fora determinada pelo título judicial por ter reputado indevida a incidência tributária, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação, permitindo a aferição da correta expressão do indébito a ser repetido.
4. Tendo o título executivo reconhecido a inexistência de relação jurídico-tributária no pertinente à parcela remuneratória percebida pelo servidor à guisa de auxílio-creche, porquanto verba de natureza indenizatória, imune, pois, à incidência do imposto de renda, compreendendo condenação ilíquida, o indébito tributário deve ser apurado na forma em que originalmente realizada a tributação, ou seja, de conformidade com a regulação pertinente ao imposto de renda incidente na fonte, não havendo como se reputar que a parcela remuneratória fora tributada diretamente com a consideração do percentual máximo do tributo sem consideração da forma de incidência da exação por faixas, não implicando essa solução, portanto, ofensa à coisa julgada.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.